Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005140-20.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MARCELO LAZZAROTTO
RECORRIDO: JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCELO LAZZAROTTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (53473499):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES­ – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO PEDIDO RECONVENCIONAL – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PRETENDIDO LEVANTAMENTO, PELA PARTE RÉ, DO VALOR INCONTROVERSO CONSIGNADO EM JUÍZO PELA AUTORA – ACOLHIMENTO – ART.545, §1o, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF – Rcl 1905 ED)
Portanto, levantada pelo julgador singular a dúvida quanto à real situação financeira da empresa que deve necessariamente integrar a reconvenção na condição de litisconsorte, necessária a comprovação da incapacidade financeira da pessoa jurídica requerida para arcar com as custas e despesas processuais do pleito reconvencional, o que não ocorreu no caso dos autos.
Nos termos do §1o do art.545 do CPC/15, “poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.”-
(N.U 1005140-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração (id 54645489) estes foram rejeitados (id 61743960).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por MARCELO LAZZAROTTO, que manteve a decisão de indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por oportunidade da reconvenção apresentada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Consignação em Pagamento proposta por JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto às alegações relativas ao artigo 99, §3o do CPC e ao precedente do STJ, que impedem presunções para contrariar prova da hipossuficiência apresentada pela pessoa física.
Aduz que o acórdão “(...) não enfrentou o fato de ter sido exibido a Declaração de Imposto de Renda demonstrando a hipossuficiência, e, ainda contrariou a premissa reconhecida de que a Reconvenção foi apresentada pelo Recorrente Pessoa Física (...)”.
Suscitou, ainda, a violação ao artigo 99, §3o do CPC ao argumento de que, a despeito da juntada de prova de sua hipossuficiência financeira, o acórdão recorrido afastou a aludida prova, em razão de desconfiança sobre a sua validade.
Recurso tempestivo (id 65904953) e preparado (id 66327974).
Contrarrazões apresentadas (id 70153966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC. Inexistência de omissão
O Recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à aplicabilidade do artigo 99, §3o do CPC e do invocado precedente do STJ, o AREsp 1647231/SP, em que adotado o entendimento de que, para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum e, portanto, é inexigível a comprovação prévia.
Nesse aspecto, afirma que “(...) ao ser impugnada a omissão à presunção do art. 99, §3o do CPC e precedente do STJ que impedem presunções para contrariar prova da hipossuficiência apresentada pela pessoa física, não enfrentou o fato de ter sido exibido a Declaração de Imposto de Renda demonstrando a hipossuficiência, e, ainda contrariou a premissa reconhecida de que a Reconvenção foi apresentada pelo Recorrente Pessoa Física (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se observa do seguinte excerto:
“O fato é que, na hipótese dos autos, a reconvenção foi apresentada apenas pela pessoa física, conforme 35694483 - Pág. 34/55.
A situação financeira apresentada pela pessoa física pode ser diversa da apresentada pela pessoa jurídica, e vice-versa, valendo destacar que para a verificação do direito ou não ao benefício da gratuidade, a situação financeira de ambos deve ser analisada.
Note-se, porém, ao requerer o pedido de gratuidade na reconvenção, o agravante juntou a cópia da sua última declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de pessoa física, ano-calendário 2018, exercício 2019, assim como a cópia do recibo de entrega da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) ano-calendário 2018, exercício 2019 da mencionada pessoa jurídica.
No entanto, o simples fato de a pessoa jurídica ser beneficiária do regime especial de tributação não significa que não tenha condições de arcar com os custos e despesas do processo.
Consequentemente, diante da desconfiança do juízo quanto à real condição financeira declarada, para a obtenção do mencionado beneplácito a pessoa jurídica deve demonstrar a incapacidade anunciada.
Isso porque, segundo interpretação do Pretório Excelso, “ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF – Pleno – Rcl 1905 ED-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO – j. em 15/08/2002, DJ 20-09-2002 PP-00088 EMENT VOL-02083-02 PP-00274)
Mais que isso, entende-se no âmbito do STJa Suprema Corte que “o pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos.” (STF – 2a T. – AI 673934 AgR - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE – j. em 23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-16 PP-03413) (gr.n.)
Portanto, levantada pelo nobre magistrado singular a dúvida quanto à real situação financeira da parte reconvinte, necessário que esta fizesse juntar ao instrumento a prova dessa atual condição econômica, como por exemplo, com a apresentação dos extratos de movimentação financeira da empresa, ou o balanço do último exercício financeiro da empresa requerida, o que não fez.
Essa demonstração do estado financeiro atual se revela ainda mais exigível se lembrarmos que recentemente, a empresa MARCELO LAZZAROTTO 02499899999 interpôs o recurso de Agravo de Instrumento no 1017532-26.2019.8.11.0000 em 14/11/2019 – ou seja, há um pouco mais de nove meses – tendo, na ocasião, recolhido o preparo de tal recurso.
Com isso, irrepreensível o indeferimento dos benefícios da gratuidade.”
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Ausência de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF.
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa, de forma impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois a ausência de impugnação a fundamento que, por si só, seja suficiente a justificar a manutenção integral da decisão impede a admissão do recurso.
Com efeito, a ausência de impugnação completa dos fundamentos do acórdão recorrido caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284, ambas do STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1552243 PR 2019/0218100-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020)
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 99, §3o do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que o acórdão recorrido afastou a prova da hipossuficiência financeira apresentada em razão da desconfiança acerca da validade dos documentos apresentados.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a situação financeira apresentada pela pessoa física pode ser diversa da apresentada pela pessoa jurídica, e vice-versa, valendo destacar que para a verificação do direito ou não ao benefício da gratuidade, a situação financeira de ambos deve ser analisada. (...)”
Não obstante, por oportunidade do julgamento dos Embargos de Declaração opostos, constou do aresto que “(...) a gratuidade deveria ser analisada a partir da condição econômico-financeira tanto da pessoa física agravante (terceiro) quanto da pessoa jurídica demandada, haja vista que, por força do §4o do art.343 do CPC/15, o terceiro estranho à lide somente pode reconvir em litisconsórcio com a requerida, não podendo fazê-lo isoladamente. (...)”
Desse modo, observa-se que o Recorrente não abordou a questão de forma completa, eis que não impugnou o fundamento acima exposto, qual seja, de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita depende da análise da condição econômico-financeira da pessoa jurídica demandada que também compõe a lide, por força do artigo 343, §4o do Código de Processo Civil.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.